Tribunal: TJBA
Processo: 0303965-62.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303965-62.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, GILMAR ARAUJO RIBEIRO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS, ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PRECÁRIAS. TEMA 784/STF. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, o qual manteve a inadmissibilidade do re
curso extraordinário anteriormente manejado, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 784/STF.

2 -
Fatos relevantes.
Candidata aprovada na 24ª posição em concurso público para o cargo de enfermeira do Município de Itaberaba, com apenas 2 (duas) vagas ofertadas, impetrou mandado de segurança postulando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, sob alegação de preterição arbitrária e imotivada em razão de contratações temporárias precárias realizadas durante o prazo de validade do certame. O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, por não ter sido demonstrada a criação de novas vagas nem que as contratações precárias se destinaram ao preenchimento de cargos efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 784/STF sem examinar se o volume de contratações temporárias configuraria a exceção de preterição arbitrária e imotivada; (ii) saber se houve erro de fato na quantificação das contratações precárias de enfermeiros; e (iii) saber se a ausência de referência a precedentes do próprio TJBA favoráveis a outros candidatos do mesmo concurso configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de questões já decididas.

5 - Inexiste omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 784/STF. O acórdão embargado examinou expressamente a alegada exceção de preterição arbitrária e imotivada e concluiu que as contratações temporárias, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do surgimento de novas vagas nem do direito à nomeação, quando não demonstrada a existência de cargos efetivos vagos durante o prazo de validade do certame.

6 - O alegado erro de fato na quantificação das contratações precárias não configura o equívoco manifesto, perceptível
ictu oculi
, a que se refere o art. 1.022 do CPC. A insurgência encobre, em sua essência, pretensão de reexame de mérito, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7 - A ausência de referência expressa a precedentes
específicos
do TJBA não configura omissão. Os julgados invocados tratam de casos distintos, de natureza não vinculante, nos quais a análise probatória foi realizada individualmente. A existência de decisões favoráveis a outros candidatos não implica, por si só, contradição ou omissão no presente julgamento.

8 - A ausência de menção expressa ao parecer do Ministério Público Estadual não configura omissão. O dever de fundamentação impõe o enfrentamento das questões relevantes, não a referência individualizada a cada elemento probatório ou opinativo constante dos autos,
notadamente quando não possuem efeito vinculante
.

9 - A invocação do Tema 612/STF constitui inovação recursal inadmissível, por não ter sido suscitada nas razões do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração a que se rejeita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0303965-62.2014.8.05.0112
, sendo parte Embargante
ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA
e parte Embargada
MUNICÍPIO DE ITABERABA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.